Tribunal: TCU
Processo: 002.775/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria de conformidade com enfoque na regularidade da concessão e do pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade, com enfoque na regularidade da concessão e do pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ), instituída pelas Leis 13.093/2015 (Justiça Federal), 13.094/2015 (Justiça do Distrito Federal e Territórios), 13.095/2015 (Justiça do Trabalho) e 13.096/2015 (Justiça Militar da União). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência do inteiro teor das peças que integram este Acórdão (Relatório e Voto), bem como do relatório de auditoria à peça 89, ao Conselho da Justiça Federal, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao Superior Tribunal Militar e ao Conselho Nacional de Justiça, para análise dos respectivos achados à luz do contexto fático e normativo atual, e, nos limites de suas competências, adoção de eventuais medidas saneadoras ou de mitigação das distorções anotadas; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos entes indicados nos itens 3.1 e 9.1, supra, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.